Tribunal: TJSP
Processo: 1012576-46.2016.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1012576-46.2016.8.26.0196/50001, da Comarca de Franca,
em que é agravante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,
é
agravado
DIEGO
FERNANDO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1012576-46.2016.8.26.0196/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1012576-46.2016.8.26.0196/50001
COMARCA: FRANCA (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO: DIEGO FERNANDO DOS SANTOS
VOTO No 28.793
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Incorporação
Imobiliária.
Venda
de
Unidades
Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de
assessoria
técnico-imobiliária
(SATI)
ou
atividade congênere. Cobrança pelo promitente-
vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão
que, em ação de revisão contratual, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.599.511/SP, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega a
validade da cobrança da taxa de serviço de
despachante, ante a existência de previsão contratual,
sem qualquer déficit informacional em prejuízo do
consumidor.
Não
houve
oposição
ao
julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1012576-46.2016.8.26.0196/50001 - Voto no
3
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.599.511/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
pela abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor
do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI),
ou atividade congênere, vinculado à celebração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1012576-46.2016.8.26.0196/50001 - Voto no
4
promessa de compra e venda de imóvel. Confira-se a
fls. 355/356.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 305/312) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela abusividade da
cobrança de taxa de serviços de assessoria técnico-
imobiliária (SATI) e atividades congêneres.
Destaca-se trecho do julgado: “Trata-se
de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 264/269, cujo relatório é adotado, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado pela parte
então autora, condenando o réu ao pagamento da taxa de
assessoria. (...) No presente caso, a aquisição de
unidade imobiliária condicionada à contratação do
serviço de assessoria técnico imobiliária configura
hipótese de “venda casada”, instrumento vedado de
forma expressa pelo Código de Defesa do Consumidor"
(fls. 308/309).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO